Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – SEDES/DF. DECISÃO DO TCDF. CONEXÃO. IMPROCEDÊNCIA DA REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DA SEDES/DF ACOLHIDA. CLÁUSULA DE BARREIRA. PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA NA PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. NOTA FRACIONADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE ALCANCE EXATO DA NOTA DE CORTE. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. DECISÃO PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ISONÔMICA DO TCDF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Analisa-se conjuntamente o mandado de segurança e o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento liminar, pois as questões deduzidas no recurso são repetição da matéria debatida na ação constitucional principal, em atenção ao princípio da economia processual.
2. Conquanto haja identidade de causa de pedir e pedido, se o impetrante é diferente não se justifica a reunião, para julgamento conjunto, dos mandados de segurança impetrados por diversos candidatos do concurso público, uma vez que cada um logrou atingir classificação diversa e, igualmente, pode ser atingido de formas distintas pelo ato impugnado, razão pela qual cada caso deve ser analisado individualmente.
3. De acordo com a jurisprudência, o mero executor da decisão tomada por Tribunal de Contas não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que eventual correção do ato impugnado não está no âmbito de seu poder decisório, e, portanto, deve ser excluído do feito.
4. A função fiscalizatória do Tribunal de Contas sobre a admissão de pessoal abarca a prerrogativa de exame da legalidade do edital e demais atos referentes ao concurso público para provimento de cargos efetivos, a fim de conferir maior eficiência ao julgamento sobre a admissão de pessoa e de prevenir possível negativa do registro do ato admissional, se constatadas irregularidades.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente de que “é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas” (REsp. 488.004/PI, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 25/4/2005).
6. Igual interpretação merece aplicação para o caso de, em decorrência da anulação de questões da prova objetiva do concurso, tenha se tornado matematicamente inatingível o alcance exato da nota de corte mínima para classificação para as novas fases do certame, sendo razoável, proporcional e isonômico o arredondamento para baixo do número de acertos, em vez da criação indevida de exigência superior à prevista no edital do certame.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária da SEDES/DF acolhida. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Maioria.